Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708587-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TAMIM TEIXEIRA MATTAR, JOAO CARLOS ZOGHBI, AILTON CUNHA CAMARGOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VALDIR NUNES DE AMORIM D E S P A C H O Recebidos hoje por esta Relatoria vinculada. Mantenho os atos processuais praticados pela minha Antecessora pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator